Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737913-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO PAULA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisões (Id. 135066065, integrada pelos embargos declaratórios de Ids. 136329672 e 139989585, do processo no 0703110-71.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por ALBERTO PAULA DIAS em face do ora agravante, determinou a expedição de requisição de pagamento de valor incontroverso aos credores, bem como determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos de origem para execução do remanescente. Em suas razões recursais, o executado agravante sustenta que a decisão agravada deve ser tornada sem efeito, em razão da ausência de sua intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos pelos exequentes em face da decisão proferida nos autos de origem. Invoca a aplicação dos artigos 100, §§3o e 5o, da Constituição Federal, e 535, §3o, inciso I, do CPC, que prelecionam acerca da necessidade do trânsito em julgado do decisum e da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição como condições para expedição do requisitório. Salienta que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do recurso em que se discute o índice de correção monetária, sob pena de lesão à economia pública e ao princípio da economia processual. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos fundamentos acima apresentados; e o risco de dano, decorrente do indevido prosseguimento do cumprimento de sentença com a prática de atos desnecessários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja tornada sem efeito a decisão agravada, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa. Sucessivamente, pleiteia a reforma da decisão para que se aguarde o trânsito em julgado do agravo anteriormente interposto, cancelando-se eventuais requisitórios expedidos. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento provisório de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para a apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora